Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-92.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0720188-92.2019.8.07.0015 EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: CAETANO AMANCIO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ITAU UNIBANCO S.A., em que se aponta a ocorrência de omissão no Acórdão no 1250071 (ID Num. 16404376), proferido por esta 2a Turma Cível. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se o embargado CAETANO AMANCIO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator